Tribunal: STF
Processo: RHC 260177
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 996660/SP- eDOC 33):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O habeas corpus foi utilizado como substituto de revisão criminal, em situação onde a condenação já havia transitado em julgado, sendo o Superior Tribunal de Justiça incompetente para o processamento do pleito revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em caso de condenação com trânsito em julgado, e se há competência do Superior Tribunal de Justiça para tal processamento. 4. Outra questão em discussão é a alegação de constrangimento ilegal pela não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a utilização de provas que indicariam a habitualidade do paciente no tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Superior Tribunal de Justiça possui competência para processar revisão criminal de acórdão com trânsito em julgado apenas contra seus próprios julgados, conforme art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 6. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, como no presente caso. 7. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem nos termos do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em caso de condenação com trânsito em julgado. 2. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar revisão criminal de acórdão com trânsito em julgado. 3. A ausência de ilegalidade flagrante impede a concessão da ordem de habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, inciso I, alínea "e"; CPP, art. 654, §2º; RISTJ, art. 210. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024, DJe de 06.09.2024.



    Busca-se o provimento do recurso para que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em grau máximo, com a consequente fixação de regime inicial aberto. Subsidiariamente, pede-se que seja afastada a exasperação da pena-base, a fim de suprimir indevido bis in idem.



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer ementado assim (eDOC 61):



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico interestadual de drogas. 1.480,118 kg de maconha. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Elementos concretos, circunstâncias e modo de atuação que demonstram a dedicação à atividades criminosas (quantidade de drogas, interestadualidade do crime, concurso de pessoas, apreensão de valor expressivo e conteúdo incriminador no celular). – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente